Tribunal: TJBA
Processo: 8013745-44.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013745-44.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANALISES CLINICAS CHIACCHIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ERRO EM CADASTRO DE PACIENTE MENOR. LAUDO DE EXAME COM DADOS PESSOAIS DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por laboratório de análises e por clínica em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviços laboratoriais. A parte autora, menor de idade, foi submetida a exames cujos resultados foram emitidos com dados pessoais de homônimo, constando divergência quanto ao CPF, à data de nascimento e a exames anteriores não realizados pela paciente. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do laboratório e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A parte apelante sustenta a inexistência de erro técnico nos exames e ausência de comprovação do dano moral. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na emissão do laudo laboratorial com dados pessoais de terceiro configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4 - A prova testemunhal confirma que houve erro de cadastramento no sistema interno do laboratório, com utilização de dados de paciente homônima, o que comprometeu a fidedignidade do laudo e gerou risco de equívoco diagnóstico e terapêutico, especialmente por se tratar de adolescente diagnosticada com ovário policístico.

5 - A falha na prestação do serviço, consubstanciada na emissão de laudo com dados incorretos, configura defeito relevante, não se tratando de mero erro material, sendo suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, conforme precedentes dos Tribunais.

6 - A ausência de comprovação de consequências clínicas mais gravosas e a inexistência de submissão da paciente a tratamento inadequado autorizam a revisão do valor fixado na sentença, para adequá-lo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7 - O equívoco no preenchimento do código de destino da guia de preparo (Turma Recursal) não inviabiliza o conhecimento do recurso, pois constam corretamente o número do processo e a natureza do ato, além do recolhimento do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1 - A emissão de laudo laboratorial com dados pessoais de terceiro configura falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais.

2 - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de saúde prescinde de prova específica do prejuízo, configurando-se
in re ipsa.

3 - A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta e as condições das partes.

4 - Erro formal no preenchimento da guia de preparo, desde que não comprometa a identificação do processo e do ato processual, não impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: C
F/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 927 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação nº 0276822-14.2018.8.19.0001, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, j. 04.04.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0003914-51.2005.8.17.0001, Rel. Des. Antônio Fernando de Araújo Martins, j. 14.09.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004495-37.2021.8.11.0007, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8013745-44.2023.8.05.0274
, em que configura como Apelantes
ANALISES CLINICAS CHIACCHIO LTDA e POLICLINICA SAUDEMED LTDA -
e Apelada
EM SEGREDO DE JUSTIÇA, representado por DEVANIR DE OLIVEIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

, .